Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA, cuja pretensão é a de rescindir a sentença proferida nos autos da ação da ação de Resolução contratual n. 0711750-62.2023.8.07.0007, proferida pela MM Juíza de Direito da il. 3a Vara Cível de Taguatinga, então proposta pelos ora requeridos, ELIANE ALVES DIAS e OSVALDO DIAS DA SILVA. Narra ter adquirido dos requeridos o ágio de uma casa, pelo valor de R$ 900.000,00, e saldo devedor a ser pago em prestações ao agente financeiro Caixa Econômica Federal – CEF Diz ter realizado o pagamento do ágio e algumas parcelas, totalizando R$ 1.124.055,00 (um milhão cento e vinte e quatro mil e cinquenta e cinco reais). Aduz que, depois do pagamento, os requeridos ajuizaram ação de resolução do contrato, na qual o autor da presente ação ficou revel, e depois de contratar advogado, este não teria recorrido da sentença, resultando no trânsito em julgado em 02/08/2024. Imputa má-fé aos requeridos, assim como suposta fraude à execução, pois “Quando protocolaram a ação de resolução contratual em 15/06/2023, a certidão de matrícula (ônus reais) do imóvel apresenta data em 24/06/2019, ou seja, ocultaram informações ao Juízo acerca das várias indisponibilidades e penhora averbadas na matrícula, certidão de matrícula atualizada doc. anexo.” Afirma que “A r. sentença determina a imediata devolução do imóvel, e após, os requeridos deverão devolver ao requerente os valores pagos com abatimento de supostas dívidas.” Todavia, assevera que “É certo afirmar que os requeridos, após reintegrados na posse do imóvel, jamais pagarão qualquer importância ao requerente. Como se pode observar, as execuções averbadas na matrícula apresentam valores altamente expressivos.” Fundamenta o pedido rescisório nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC (VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;) Busca, na ação rescisória, sobrestar a reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença do título rescindendo. Ao final requer: “a) que essa Egrégia Presidência digne-se ordenar a distribuição do feito para uma das colendas Câmaras Cíveis, que compõe esse Tribunal e o relator que julgara a presente ação; b) A concessão da tutela de urgência, uma vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado úl do processo, para suspender os efeitos da reintegração na posse do imóvel situado na: unidade 4 A, Lote 4, conjunto 18, no Setor de Mansões de Taguanga, Distrito Federal, até o julgamento desta; c) A concessão dos benecios da jusça gratuita ao requerente para os atos do processo, caso deferido, informar ausência do referido depósito de 5%, por expressa disposição legal (art. 968, § 1 do CPC);” Remetido os autos ao Plantão Judicial de segunda instância, o Desembargador Plantonista decidiu não ser hipótese de conhecimento do pedido em sede de plantão. Redistribuído os autos para essa Relatoria, a parte Autora foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, vez que tal benesse impactaria diretamente na exigência legal do depósito prévio, conforme disposto no art. 968, inc. II, do CPC, requisito essencial ao efetivo prosseguimento do presente feito (ID 63693547). Em resposta, a parte Autora juntou os documentos de ID 63787043 e anexos. Esta Relatoria intimou novamente a parte Autora, nos seguintes termos (ID 63904264): [...] Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte Autora juntou declaração de imposto de renda do ano de 2024, no qual consta o não recebimento de qualquer renda ou a propriedade de qualquer bem móvel ou imóvel. Juntou ainda DCTF’s da empresa OURO KAPITAL COMERCIO DE OURO E JOAIS EIRELI, referente ao mês de janeiro dos anos de 2022 a 2024, onde consta a situação de inativa. Contudo, o objeto dos autos é a compra e venda de imóvel, cujos pagamentos realizados pela parte Autora, no período de 2018 a 2021, somam mais de um milhão de reais. Desta forma, intime-se a parte Autora, para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos comprovantes de renda de aposentadoria, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários do últimos 6 (seis) meses e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Em resposta, a parte Autora comprovou o recolhimento das custas e a realização do depósito recursal (ID 63986954). Indeferida a concessão da tutela de urgência (ID 64279332). Apresentada Contestação (ID 65347671). Alega preliminarmente, a incorreção do valor da causa, devendo corresponder ao valor atualizado da causa originária ou ao proveito econômico, consubstanciado no valor de mercado do imóvel, bem como a inépcia da inicial, em razão da ausência de pedido na forma do art. 968 do CPC, vez que se limita ao requerer a rescisão da decisão, desacompanhada do pedido de novo julgamento. No mérito, alega, em síntese (i) a não incidência de qualquer hipótese autorizadora de manejo da ção rescisória, (ii) a inexistência de fraude à execução ou litigância de má-fé e (iii) a ausência de pagamento integral do ágio. Réplica (ID 66424916). Alegações finais (ID 68257566 e 68779123). DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos dos arts. 357 e 970 do CPC. Devidamente citada, em sede contestação (ID 65347671), a parte Ré alegou preliminar de incorreção do valor da causa, vez que tal deve corresponder ao valor atualizado da causa originária ou ao proveito econômico, consubstanciado no valor de mercado do imóvel, bem como a inépcia da inicial, em razão da ausência de pedido na forma do art. 968 do CPC, vez que se limita ao requerer a rescisão da decisão, desacompanhada do pedido de novo julgamento. Em resposta, a parte Autora, na réplica (ID 66424916) afirma que, de acordo com o STJ, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em regra, ao da ação originária, com exceção em caso de discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último, bem como que na peça rescisória estão expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de rescisão da sentença, manifestando o Autor inconformismo com o julgamento nos termos apresentados. Quanto ao valor da causa, razão assiste à parte Ré. Conforme indicado pela parte Autora, “de acordo com o STJ, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em regra, ao da ação originária, com exceção em caso de discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último”. AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma (julgado em 24/09/2019). Assim, a regra é que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, desde que não haja discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico obtido, devendo prevalecer este. Importante ressaltar que nas ações que versam acerca da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, o valor da causa deve corresponder a quantia fixada no contrato, conforme o art. 292, inc. II, do CPC, que, aliás, é o valor do proveito econômico a ser obtido com a demanda. No caso em tela, o valor da causa na ação originária correspondeu ao valor do contrato (R$ 900.000,00 - novecentos mil reais), o que expressa o proveito econômico em questão. Assim, não há que se falar em valor atualizado do imóvel como parâmetro para estabelecimento do valor da causa na ação rescisória. Desta forma, retifico o valor da causa da presente ação rescisória para o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Importante ressaltar que o ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, bem como o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inc. II, do CPC, consubstanciada na necessidade do Autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Por consequência, determino que Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o depósito judicial, previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, afasto a preliminar levantada pela parte Ré, na qual aponta violação ao art. 488, inc. I, do CPC, o qual estabelece que a inicial da ação rescisória deve conter o pedido de novo julgamento da causa. Ressalto que, no caso de procedência da rescisória, caso seja acolhida a tese aventada na exordial da ação rescisória, ocorrerá, de fato, o novo julgamento da demanda. Contudo, no caso em questão, a parte Autora, em sua réplica, solicita, explicitamente, o pedido de novo julgamento entre os requerimentos da ação, o que se mostra suficiente a dirimir qualquer vício. No mais, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 10:54:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador